Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-60.2010.8.11.0006
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002334-60.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENEDITA JOVELINA FRANCA DA SILVA - CPF: 429.795.441-91 (APELADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), B JOVELINA FRANCA DA SILVA - ME - CNPJ: 01.657.454/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), B JOVELINA FRANCA DA SILVA - ME - CNPJ: 01.657.454/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA AMADEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.867.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. REGIME PREVISTO NO ART. 30, III, DA LEI ESTADUAL 7.098/98. LEGALIDADE. DISTINÇÃO DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa no 20095599 e extinguiu a execução fiscal, sob fundamento de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança do ICMS lançado por estimativa, referente a fatos geradores ocorridos em 2005, está amparada em previsão legal ou se padece de ilegalidade que justifique a nulidade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de estimativa previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/98 não se confunde com o regime de estimativa simplificada, possui amparo no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar no 87/96.

4. Os créditos tributários cobrados referem-se a fatos geradores ocorridos em 2005, anteriores à entrada em vigor do Decreto no 2.734/2010, que instituiu o regime de estimativa por operação, cuja ilegalidade foi posteriormente declarada.

5. A Certidão de Dívida Ativa indica claramente que a infração se refere à falta de recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS lançado por estimativa, modalidade prevista em lei e aplicada em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos geradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "É legal a cobrança de ICMS pelo regime de estimativa previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/98, não se confundindo com o regime de estimativa simplificada ou por operação, cuja inconstitucionalidade foi declarada em contextos específicos."

Dispositivos relevantes citados: LC no 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual no 7.098/98, art. 30, III.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal, determinando o seu cancelamento.

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO, requer, em síntese, a reforma da sentença, sustentando que os créditos tributários executados não se referem ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada — cuja ilegalidade e inconstitucionalidade já foram reconhecidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso —, mas sim ao regime de ICMS por Estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei no 7.098/98.

Aduz que a descrição das infrações constantes na Certidão de Dívida Ativa no 20095599 evidencia, de forma inequívoca, que o crédito tributário lançado decorre do regime de Estimativa Ordinária, e não da sistemática posteriormente criada pela Lei no 9.226/2009, que incluiu o inciso V no referido dispositivo legal. Ressalta que os fatos geradores ocorreram em 2005, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei no 9.226/2009, razão pela qual seria indevida qualquer interpretação que confunda os regimes de estimativa ordinário e simplificado.

Defende que o regime de ICMS por Estimativa, nos termos do inciso III do art. 30 da Lei no 7.098/98, é constitucional e legal, tendo sido instituído em estrita consonância com a Constituição Federal e com as normas infraconstitucionais aplicáveis. Alega, ainda, que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a validade da cobrança do ICMS por estimativa conforme esse dispositivo legal, distinguindo-a claramente do regime de Estimativa Simplificada, cuja inconstitucionalidade foi declarada em contextos específicos.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o fundamento de nulidade da CDA e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal (ID 241780173).

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (certidão ID 241780176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia versa sobre a distinção entre o regime de estimativa
simplificada que possui amparo no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar no 87/96, e o regime de estimativa operação instituída pelo Decreto no 2.734/2010
.

Verifica-se que a sentença extinguiu a execução com fundamento na ilegalidade do regime de recolhimento do ICMS por estimativa disciplinado via decreto, por ofensa ao princípio da legalidade tributária.

Entretanto, a hipótese do presente caso não trata do regime de estimativa por operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, que acrescentou o artigo 87-J ao Decreto n. 1.944, de 6 de outubro de 1989, porque a Certidão de Dívida Ativa no 1415/03, objeto da execução, refere-se a débitos originados no ano de 2005.

Portanto, os débitos a que alude a CDA foram constituídos
em momento anterior
à vigência do Decreto no. 2.734, de 13 de agosto de 2010, razão pela qual não seria possível a sua aplicação, uma vez que não estava vigente à época.

Registra-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de
RE 632265/RJ
com repercussão geral, não declarou a inconstitucionalidade do Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa. A decisão afirma que não é possível criá-lo por meio de decreto, porquanto se exige para tanto a edição de lei em sentido estrito. A propósito:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”. (STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

A par disso, a CDA analisada indica que o contribuinte “deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa”. (Infração: 2.1.12 - Recolhimento do ICMS, lançado por Estimativa).

Portanto, o fato de constar na referida certidão de dívida ativa que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n. 87, de 13 de setembro de 1996.

Desse modo, a espécie revela que o crédito debatido no executivo fiscal se trata de lançamento por estimativa, em virtude de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor fora de prazo, conforme descrito na certidão de dívida ativa (Id. 241780174).

Logo, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na CDA n. 241780174 que autorizaria a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO – FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR AO DECRETO 2.734/2010 – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N .o 7.098/98 – RECURSO PROVIDO. 1. O crédito executado denominado ICMS por estimativa, previsto no art . 30, inc. III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação que constava no inciso V do mesmo artigo, que violava os artigos 146-A e 150, I, da CF . 2. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n .o 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996). 3 . Se os fatos geradores e a constituição definitiva do crédito referente ao ICMS por estimava são anteriores ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.o 2.734, de 13 de agosto de 2010, não é possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava à época da exação. 4 . Recurso de Apelação provido. Sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000233-20.2007 .8.11.0050, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS APLICADO - REGIME ESTIMATIVA FALTA DE RECOLHIMENTO – LEGALIDADE – ART 30, III LEI N.o 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019). 2 - O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) 3 - Recurso conhecido e desprovido”. (TJMT – N.U 1000396-96.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.o 7.098/98 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996). 2. Não há como confundir crédito executado (ICMS – DIFERANÇA DE ESTIMATIVA) com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado de Mato Grosso, e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.o 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CF. 3. Recurso provido, sentença desconstituída”. (TJMT – N.U 0000378-18.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada determinando o regular processamento da execução fiscal.

Em razão do provimento do recurso, inverto a condenação em honorários sucumbenciais em favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025